Tribunal: TJSP
Processo: 0020988-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissão e contradição no acórdão embargado que julgou extinto o processo de Reclamação, sem exame do mérito – Inexistência de qualquer vício – Embargos em que se pretende, menos fazer integrar ou sanar qualquer vício do acórdão, mais a revisão do decidido, para o que não serve o recurso – Embargos que não se prestam para rever o decidido, o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissão e contradição no acórdão embargado que julgou extinto o processo de Reclamação, sem exame do mérito – Inexistência de qualquer vício – Embargos em que se pretende, menos fazer integrar ou sanar qualquer vício do acórdão, mais a revisão do decidido, para o que não serve o recurso – Embargos que não se prestam para rever o decidido, o que deve, se for o caso, ser objeto de recurso diverso, dirigido a outra esfera de jurisdição – Rejeição.

Embargos de declaração rejeitados.